Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005986-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), LIDIA RODRIGUES PONTES - CPF: 018.967.061-42 (AGRAVADO), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de apelação interposta nos autos de embargos à execução julgados improcedentes, sob o fundamento de cautela e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial em razão da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sem concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que julga improcedentes os embargos à execução possuem eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

4.

A apelação interposta contra essa sentença não possui efeito suspensivo automático, exigindo decisão judicial específica para sua concessão.

5.

A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso impede a paralisação da execução, sendo legítimo o prosseguimento dos atos executivos.

6.

O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, os quais se tornam superados após a improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de decisão judicial que atribua efeito suspensivo ao recurso impede a suspensão do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, § 1º, e 1.012, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009694-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, AI n. 1013942-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005986-27.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o sobrestamento do feito executivo até o julgamento do recurso de apelação interposto pela executada nos autos dos Embargos à Execução n. 1000789-83.2024.8.11.0090.

A agravante alega que os embargos à execução foram julgados improcedentes, e a agravada apelou.

Argumenta que, conforme o art. 1.012, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado, não possui efeito suspensivo.

Salienta que a suspensão do processo executivo é medida excepcionalíssima, cujas hipóteses estão taxativamente previstas em lei, não cabendo ao julgador ampliá-las por mera conveniência ou interpretação extensiva do poder geral de cautela.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id 346888894, para que a Execução tenha normal prosseguimento.

Na contraminuta (Id 352889860), a agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que o sobrestamento se justifica pelo poder geral de cautela do magistrado, em atenção aos princípios da prudência, segurança jurídica e economia processual, a fim de evitar atos expropriatórios que podem se tornar indevidos caso seu recurso de apelação nos embargos seja provido.

Reitera as teses de que foi vítima de fraude, sua condição de hipossuficiente e vulnerável, e a falha da instituição financeira em prevenir e apurar as transações contestadas. Requer, ao final, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução antes de dar prosseguimento ao feito principal.

O art. 919, § 1º do CPC estabelece que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

No caso, com a prolação da sentença que julgou os embargos à execução improcedentes, restaram superados os requisitos que justificariam o efeito suspensivo à execução.

O art. 1.012, § 1º, III do CPC dispõe que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado.

Ainda, na hipótese, ao ingressar com a Apelação, o agravado não pediu que fosse atribuído o efeito suspensivo ao recurso, tampouco há nos autos qualquer decisão judicial que o tenha concedido.

Portanto, em análise sumária, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, tem imediata eficácia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado e deferiu a constrição, avaliação e remoção dos bens móveis declarados no Imposto de Renda da executada. A agravante sustenta a nulidade dos atos processuais em virtude da suposta incompetência territorial do Juízo, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato que embasa a Execução. Tal matéria ainda está pendente de análise nos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de incompetência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, impede a adoção de medidas constritivas antes do julgamento dos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se a inexistência de decisão concessiva de efeito suspensivo aos Embargos compromete o prosseguimento dessas providências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução legitima a continuidade das medidas constritivas, uma vez que, até que se declare a incompetência do Juízo, os atos processuais por ele praticados mantêm sua eficácia.

A pendência de julgamento dos Embargos não obsta o prosseguimento da Execução, visto que a simples alegação de incompetência não suspende automaticamente os atos executivos, salvo se houver determinação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro, ainda que utilizada para contestar a competência do Juízo, não impede a prática de atos constritivos no processo de Execução, até que haja decisão que acolha a alegação e determine a remessa dos autos ao foro indicado. 2. A ausência de efeito suspensivo nos Embargos à Execução assegura a continuidade das medidas constritivas, até manifestação judicial em sentido contrário”.
(N.U 1009694-22.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do curso da execução de título extrajudicial nos autos da Ação de Execução de Contrato nº 1008080-80.2019.8.11.0003. O agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, a qual, segundo ele, deveria ter efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial em razão da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

A ausência de decisão específica atribuindo efeito suspensivo à apelação impede a paralisação da execução, sendo legítima a continuidade dos atos executivos.

A improcedência dos embargos à execução confere eficácia imediata à sentença, autorizando o regular prosseguimento da execução.

A jurisprudência reconhece a impertinência de se conceder efeito suspensivo à apelação por vias transversas, sobretudo após o julgamento desfavorável dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado não possuem efeito suspensivo automático.

A continuidade da execução é legítima na ausência de decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A eficácia imediata da sentença que rejeita os embargos à execução impede a suspensão do curso da execução.

(...)
(N.U 1013942-31.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Execução, independentemente do trânsito em julgado dos Embargos à Execução, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026